Tribunal: TJSP
Processo: 2176171-74.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
da pelo CPC/15. Arts. 485, I, e 330, III, do CPC/15 c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2176171-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão interlocutória que acolheu impugnação ao valor da causa. Não cabimento do mandamus. Prévia interposição de agravo de instrumento, não conhecido. Inteligência das Súmulas n° 267 e 268 do STF. Tentativa de subverter a nova sistemática recursal implementada pelo CPC/15. Arts. 485, I, e 330, III, do CPC/15 c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009. Indeferimento da petição

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão interlocutória que acolheu impugnação ao valor da causa. Não cabimento do mandamus. Prévia interposição de agravo de instrumento, não conhecido. Inteligência das Súmulas n° 267 e 268 do STF. Tentativa de subverter a nova sistemática recursal implementada pelo CPC/15. Arts. 485, I, e 330, III, do CPC/15 c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.